Tribunal: TJDFT
Processo: 0763828-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0763828-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEILA SANDRA DO NASCIMENTO ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por LEILA SANDRA DO NASCIMENTO ALVES em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. A parte recorrente apresentou a petição de ID 59396400 informando a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo a desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator